Tribunal: TJMT
Processo: 0011383-16.2005.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011383-16.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 925.974.248-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO - CPF: 793.031.291-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 925.974.248-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município contra Antônio Ferreira de Souza, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A Defensoria Pública pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais, enquanto o Município requer a continuidade da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da sistemática prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência aplicável; e
(
i
i
)
avaliar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, tendo sido demonstrado que o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos transcorreram sem atos efetivos capazes de impulsionar o feito, conforme entendimento do STJ (Súmula 314) e a sistemática fixada no REsp 1.340.553/RS.

4.
É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade e ao entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ, segundo o qual a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não gera sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recursos desprovidos, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente após o decurso dos prazos previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, em razão do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018; STJ, Tema 1.229, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença proferida pelo Juiz da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de Várzea Grande contra ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Inicialmente, a Defensoria Pública recorreu sustentando que a sentença foi omissa ao não condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumentou que a autonomia da Defensoria Pública, reconhecida constitucionalmente, assegura o direito ao recebimento de honorários, os quais são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Citou precedentes do STF e do STJ que corroboram tal entendimento, afirmando que a condenação ao pagamento de honorários não caracteriza confusão patrimonial, mas sim um direito constitucionalmente protegido. Pleiteou a fixação de honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, destacando a relevância da remuneração para a estruturação da Defensoria Pública.

Posteriormente, o Município de Várzea Grande também recorreu, alegando que a prescrição intercorrente não se configura no presente caso, pois a paralisação do processo decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, sendo atribuível aos mecanismos judiciais. Aduziu que não houve suspensão ou arquivamento do processo nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), e que realizou diversas diligências visando o prosseguimento da execução, incluindo tentativas de citação e busca de bens penhoráveis. Argumentou ainda que a aplicação da prescrição intercorrente, nas circunstâncias, penalizaria injustamente o erário e prejudicaria a arrecadação de recursos públicos essenciais. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir a continuidade da execução fiscal, reforçando que o interesse público deve prevalecer.

O Município, ao apresentar contrarrazões à apelação da Defensoria Pública, afirmou que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente, fundamentando-se no princípio da causalidade. Citou precedentes do STJ que estabelecem que a extinção do processo por prescrição intercorrente não gera sucumbência, destacando que eventual condenação causaria prejuízo ao erário, comprometendo o interesse público. Alegou que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada pela ausência de bens penhoráveis ou pela impossibilidade de localizar o devedor, elementos externos à sua atuação diligente.

Em contrarrazões à apelação do Município, a Defensoria Pública defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, pois transcorreram os seis anos previstos em lei (um ano de suspensão e cinco anos de prescrição), sem que o Município promovesse atos efetivos capazes de impulsionar o processo. Sustentou que diligências infrutíferas, como tentativas frustradas de citação, não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a Súmula 314. Argumentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente atende ao princípio da segurança jurídica e impede que a execução permaneça indefinidamente sem desfecho.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Várzea Grande contra ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Inicialmente, é importante observar que a matéria relativa à prescrição intercorrente
, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso em análise, apurou-se que o despacho citatório foi proferido em 27/01/2006, mas a citação do executado não ocorreu. Foi expedido mandado de citação, que resultou infrutífero em 11/04/2006. Na data de 19/06/2006, os autos foram retirados em carga pela Procuradoria Municipal, que forneceu um novo endereço para o executado. Posteriormente, em 01/03/2019, a Procuradoria solicitou a citação por edital, cuja publicação ocorreu após o decurso dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, não sendo apta a interromper ou afastar a prescrição já consumada. Diante disso, verifica-se que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciou-se automaticamente em 19/06/2006 e findou em 19/06/2007. Na sequência, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos se consumou em 19/06/2012, antes do pedido de citação por edital.

No que se refere à fixação de honorários advocatícios
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, sedimentou o entendimento de que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Ademais, este Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em casos análogos.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra BUFFALO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e outros, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública deve ser afastada nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229.”

(N.U 0003164-96.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Ante o exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência aplicável.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024